Tribunal: TJDFT
Processo: 0703176-42.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ.
1. Não há que se falar em absolvição do acusado quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática dos crimes descritos na denúncia.
2. Para a configuração do crime de ameaça basta a vontade livre e consciente do agente de intimidar a vítima, sendo suficiente o tom de seriedade da ameaça, não se exigindo a demonstração de que exista a real intenção de concretizar o mal prometido ou mesmo que a vítima tenha efetivamente se sentido intimidada.
3. O crime de descumprimento de medida protetiva é formal, bastando, para sua consumação, que o agente realize a conduta de descumprir a determinação judicial ou administrativa.
4. Inviável a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, pelo reconhecimento de circunstâncias atenuantes, devido ao óbice expresso contido na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça e na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário.
5. Recurso não provido.